Tribunal: CARF
Processo: 14485.001819/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001819/2007-88
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.935 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIFI DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL
IDENTIFICADO. De acordo com o art. 65 e 66 do RICARF, cabem embargos
de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a turma. No caso, o relatório, decisão e fundamentos
estão em perfeita consonância.
DECADÊNCIA. APLICABILIDADE.
Declarada a inconstitucional idade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, com a
edição da Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo
decadencial para a constituição do crédito das contribuições previdenciárias, na
falta de recolhimentos e/ou na presença de dolo, fraude ou simulação, passa a
ser regido pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, e nos casos de
recolhimento antecipado, deve ser aplicado o art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no
2301-009.439, de 02/09/2021, para alterar-lhe a ementa, que passa a ser a constante deste
acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001819/2007-88
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001819/2007-88

Relatório
Em sessão plenária de 02/09/2021 foi proferido por esta 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção o Acórdão no 2301-009.439 (efls. 247 a 252), conforme ementas a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS
A participação nos lucros ou resultados da sociedade, quando paga ou creditada em desacordo
com a Lei específica, integra a base de cálculo das contribuições sociais. Entende-se por salário
de contribuição a remuneração auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer titulo, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades,
Lei 8.212/91, art. 28, inciso I.

A parte dispositiva foi assim redigida:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
para reconhecer a decadência do crédito lançado.

O processo foi encaminhado à PGFN em 28/9/2021 (Despacho de
encaminhamento efl. 253). De acordo com o disposto no Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Anexo II, art. 79, a intimação
presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 28/10/2021. Portanto são tempestivos os Embargos
apresentados em 30/09/2021 (Despacho de encaminhamento efl. 258).
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
apresentou os Embargos de Declaração de efls. 254 a 257, alegando a existência de contradição
entre a ementa e o voto condutor do acórdão

a) Da contradição entre a ementa e o voto condutor do acórdão - A
embargante alega que, apesar da única matéria objeto de análise no voto condutor do acórdão ter
sido a decadência, na ementa constou tópico exclusivamente quanto à PLR paga em desacordo
com a Lei específica, restando a contradição apontada:
Daí, temos a CONTRADIÇÃO, considerando que a ementa do julgado NÃO TRATA DA
QUESTÃO DA DECADÊNCIA, versando sobre um suposto atendimento dos requisitos do
programa de PLR –PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS, a fim de garantir a
isenção da contribuição previdenciária (...)

Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante,
nos termos acima destacados. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, foi dado seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pela Fazenda Nacional.

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.935 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001819/2007-88

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora. Os embargos são tempestivos,
portanto dele conheço.

Entendo, conforme clara e objetivamente exposto do relatório acima, que os
Embargos foram acolhidos para que sejam sanada a inexatidão na EMENTA. Sendo assim, passo
a sanar tal vício.
A EMENTA deve ser substituída por :

DECADÊNCIA. APLICABILIDADE TOTAL.
Declarada a inconstitucional idade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, com a edição da Súmula
Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição do
crédito das contribuições previdenciárias, na falta de recolhimentos e/ou na presença de dolo,
fraude ou simulação, passa a ser regido pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, e
nos casos de recolhimento antecipado, deve ser aplicado o art. 150 do CTN.

Sendo assim, acolho os embargos para que seja sanado o erro identificado, sem
efeitos infringentes.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher os embargos, SEM
efeitos infringentes, para corrigir a omissão e erro apontados, conforme acima exposto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 266
DF CARF MF
Original